Tribunal: TJMT
Processo: 1035685-97.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035685-97.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL PELLEGRINO NEVES - CPF: 128.904.956-47 (ADVOGADO), FDS ENGENHARIA DE OLEO E GAS S/A - CNPJ: 05.468.184/0001-32 (EMBARGANTE), IGOR PEREIRA ARANTES - CPF: 093.701.936-42 (ADVOGADO), JOSE MURILO PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 006.984.156-04 (ADVOGADO), HUGO FERNANDO RODRIGUES MARQUES - CPF: 947.667.111-49 (EMBARGADO), MARCOS ABRAAO SILVA LIMA - CPF: 026.981.761-13 (ADVOGADO), SUPERBID EXCHANGE LTDA - CNPJ: 04.428.204/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEILÃO ELETRÔNICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por FDS Engenharia de Óleo e Gás S/A contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 1035685-97.2025.8.11.0000, mantendo a decisão de primeiro grau que reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor, inverteu o ônus da prova e rejeitou a preliminar de incompetência territorial. A embargante alega omissão quanto à análise de provas que demonstrariam a inexistência de vulnerabilidade do autor, bem como quanto à tese de incompetência territorial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão do acórdão quanto à análise de elementos probatórios relacionados à alegada ausência de vulnerabilidade do autor, para fins de afastamento da aplicação do CDC; (
ii
) apurar eventual omissão quanto à análise da competência territorial do Juízo da Comarca de Sorriso/MT.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa expressamente a aplicação do CDC com base na teoria finalista mitigada, reconhecendo a vulnerabilidade técnica e informacional do consumidor, mesmo diante de sua experiência em leilões eletrônicos.

A experiência prévia do autor e seu conhecimento do edital não afastam, por si sós, a aplicação do CDC, tendo em vista as peculiaridades do leilão eletrônico e a unilateralidade das informações fornecidas pelas empresas organizadoras.

A questão da competência territorial foi enfrentada implicitamente, sendo consequência lógica do reconhecimento da relação de consumo, aplicando-se o art. 101, I, do CDC.

A ausência de menção expressa a todos os argumentos ou dispositivos legais invocados não configura omissão, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para sustentar a conclusão, conforme entendimento consolidado do STJ.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao simples inconformismo com o julgado.

Inexistente intuito protelatório manifesto, afasta-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

A vulnerabilidade técnica e informacional do consumidor em leilões eletrônicos justifica a aplicação da teoria finalista mitigada, ainda que o arrematante possua experiência prévia.

O reconhecimento da relação de consumo atrai a competência do foro do domicílio do consumidor, nos termos do art. 101, I, do CDC.

Não há omissão quando a fundamentação adotada é suficiente para sustentar a conclusão do acórdão, mesmo que não enfrente expressamente todos os argumentos da parte.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 53, III, “a”, 1.022 e 1.026, § 2º; CDC,
arts
. 6º, VIII, 101, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; TJ-RS, ED 71006492177, Rel. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016.

R E L A T Ó R I O

EMBARG
OS DE DEC
LARAÇÃO Nº
1035685-97.2025.8.11.0000

FDS ENGENHARIA DE OLEO E GAS S/A
x

HUGO FERNANDO RODRIGUES MARQUES

RELATÓRIO

Em
inentes Pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por FDS ENGENHARIA DE ÓLEO E GÁS S/A contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado
que, por unanimidade, negou provimento ao Agra
vo de Instrumento nº 1035685-97.2025.8.11.0000, mantendo a decisão de primeiro grau que reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, inverteu o ônus da prova em favor do autor e rejeitou a preliminar de incompetência territorial.

Em suas razões, a embargante alega que o acórdão foi omisso quanto à análise das provas e argumentos que demonstrariam a inexistência de assimetria informacional e vulnerabilidade do embargado, especialmente considerando que o próprio autor confessou em sua petição inicial possuir experiência de 8 anos em leilões promovidos pela Superbid, realizar pesquisas de mercado e orçamentos prévios, além de ter pleno conhecimento do edital, inclusive da possibilidade de visitação prévia dos bens.

Sustenta, ainda, omissão quanto à tese de incompetência territorial do Juízo da
Comarca de Sorriso/MT, argumentando que, afastada a aplicação do CDC, deveria prevalecer a regra geral de competência do art. 53, III, "a", do CPC, que estabelece como competente o foro da sede da pessoa jurídica ré (Belo Horizonte/MG).

Requer, ao final, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para dar provimento ao agravo de instrumento.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id.
343713382
).

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Os embarg
os de declaração são cabíve
is quando houver, na decisão recorrida,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do
Código de Proc
esso Civil.

No caso em análise, não se verifica a presença de qualquer dos vícios apontados pela embargante.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da aplicabilidade do CDC ao caso concreto, adotando a teoria finalista mitigada e reconhecendo a vulnerabilidade técnica e informacional do agravado, mesmo diante de sua intenção de
revender os bens.

Conforme consignado no voto condutor, "
no caso em análise, ainda que o agravado tenha demonstrado a intenção de revender os bens, evidencia-se sua vulnerabilidade técnica e informacional diante das empresas responsáveis pela organização do leilão e da proprietária dos bens. Trata-se de leilão eletrônico realizado sob condições e descrições previamente fixadas de forma unilateral, sem que o agravado tivesse acesso físico aos bens antes da arrematação, confiando
exclusivamente nas informações fornecidas.
"

O fato de o embargado ter declarado possuir experiência em leilões e realizar pesquisas de mercado não afasta, por si só, a aplicação da teoria finalista mitigada, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, citada no próprio acórdão.

A decisão colegiada considerou que, independentemente da experiência prévia do arrematante, a modalidade de leilão eletrônico, com descrições unilaterais dos bens e sem acesso físico prévio, caracteriza situação de vulnerabilidade técnica e informacional suficiente
para justificar a aplicação do CDC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA
C.C .
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. I.
ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO EM LEILÃO VIRTUAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE ESTADUAL.
DIREITO DE ARREPENDIMENTO EXERCIDO NO PRAZO PREVISTO PELO
ART .
49 DO CDC. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE MULTA POR DESISTÊNCIA. II. DANO MORAL PRESUMIDO NA HIPÓTESE DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ROL DE DEVEDORES. MONTANTE INDENIZATÓRIO REDUZIDO. NEGATIVAÇÃO QUE NÃO CAUSOU MAIORES CONSTRANGIMENTOS, ALÉM DO QUE ORDINARIAMENTE SE PRESUME. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
III .
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54/STJ). TAXA DE JUROS LEGAIS A SER APLICADA NOS TERMOS DO
ART .
406 DO CÓDIGO CIVIL, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 14.905/24 C.C. RESOLUÇÃO CMN 5171/
24 .
ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-PR 00191619820228160035 São José dos Pinhais, Relator.: Lilian Romero, Data de Julgamento: 14/10/2024, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/10/2024)

DIREITO
DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. LEILÃO
ONLINE .
DIREITO DE ARREPENDIMENTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO
PROVIDO .
I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por empresa organizadora de leilões virtuais contra sentença que reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor, declarou a inexigibilidade de débito oriundo de desistência em leilão eletrônico e condenou ao pagamento de indenização por danos morais em razão de negativação indevida.
II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a relação jurídica decorrente de leilão eletrônico submete-se ao Código de Defesa do Consumidor; (
ii
) é válido o exercício do direito de arrependimento pelo consumidor na hipótese de arrematação por meio virtual; (
iii
) é cabível a cobrança de multa por desistência dentro do prazo legal; (
iv
) há responsabilidade civil pela negativação indevida do nome do consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR
3 .

Caracteriza-se relação de consumo entre a empresa organizadora do leilão eletrônico e o arrematante pessoa física, aplicando-se o CDC.
4. O leilão virtual configura contratação fora do estabelecimento comercial, sendo plenamente aplicável o direito de arrependimento no prazo de sete dias, nos termos do art. 49 do CDC. A cobrança de multa por desistência, diante do exercício regular do direito de arrependimento, é abusiva e nula. 5. A negativação oriunda de débito indevido constitui ato ilícito, gerando dano moral presumido (in
re

ipsa
).
6 .
Mantida a condenação por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 7. Correta a fixação dos juros de mora a partir da citação e da correção monetária desde a sentença. 8. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 17%, conforme art. 85, § 11, do CPC.
IV .
DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados para 17%.
10 .
Tese de julgamento: 1.
A relação jurídica decorrente de leilão virtual configura relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor.
2. O consumidor tem direito de arrependimento em arrematação realizada em leilão online, nos termos do
art
. 49 do CDC. 3. É abusiva a cobrança de multa por desistência exercida no prazo legal de arrependimento.
4 .
A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes por débito inexistente configura dano moral in
re

ipsa
.** Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 3º, 6º, IV, 39, V e 49; CC, art. 405; CPC,
art
. 85, § 11. Jurisprudência relevante
citada:TJ-SP
, Ap.
Cív
. 1017338-21 .2020.8.26.0405; TJ-PR,
Ap
.
Cív
. 0019161-98.2022.8 .16.0035. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0001425-16.2023 .8.17.
2780,ACORDAMos
Desembargadores que integram a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade, em conhecer
e

NEGAR-LHE
PROVIMENTO, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Recife, na data da assinatura
eletrônica .
Ruy Trezena Patu Júnior Desembargador Relato
(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00014251620238172780, Relator.: RUY TREZENA PATU JÚNIOR, Data de Julgamento: 18/12/2025, Gabinete do Des. Ruy Trezena Patu Júnior (2ª CC))

Também não se verifica omissão quanto à questão da competência territorial.

O acórdão, ao reconhecer a aplicabilidade do CDC ao caso concreto, manteve, como consequência lógica e jurídica, a competência do foro do domicílio do consumidor, nos termos do art. 101, I, do CDC.

A manutenção da competência do juízo de origem foi decorrência direta do reconhecimento da relação de consumo, não havendo necessidade de manifestação expressa sobre cada dispositivo legal invocado pela parte, desde que a fundamentação s
eja suficiente para sustentar a conclusão adotada, como ocorreu no caso.

Verifica-se, portanto, que o acórdão enfrentou adequadamente a questão, não
havendo
omissão a ser sanada.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a ref
orma
do
decidido por puro i
nconformismo e n
ão exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento:
21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe
.

Quanto ao pedido de aplicação da multa por embargos protelatórios formulado pelo embargado, entendo não ser cabível no caso concreto, uma vez que a embargante buscou, ainda que por via inadequada, o prequestionamento de matérias para eventual interposição de recursos às instâncias superiores, não se vislumbrando manifesto intuito protelatório.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026